Tribunal: TJSP
Processo: 1035345-50.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tabelionatos, Registros, Cartórios
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Ação anulatória. Inautenticidade de assinatura em requerimento de empresário e enquadramento em 'Empresa de Pequeno Porte' registrado na JUCESP. Perícia grafotécnica que comprovou a falsificação grosseira da firma da autora. Nulidade do documento e do registro empresarial bem reconhecidas. Responsabilidade da JUCESP pelos ônus da sucumbência, entretanto, afastada. Autarquia estadual que é órgão

Ementa:
Ação anulatória. Inautenticidade de assinatura em requerimento de empresário e enquadramento em 'Empresa de Pequeno Porte' registrado na JUCESP. Perícia grafotécnica que comprovou a falsificação grosseira da firma da autora. Nulidade do documento e do registro empresarial bem reconhecidas. Responsabilidade da JUCESP pelos ônus da sucumbência, entretanto, afastada. Autarquia estadual que é órgão de registro e arquivamento de atos, não lhe sendo atribuída função fiscalizatória. Intelecção dos artigos 8o e 32, da Lei no 8.934/94. Artigo 63, da mencionada legislação, ademais, que dispensa a autenticidade de assinaturas. Órgão público que agiu dentro dos limites legais de suas atribuições. Precedentes. Remessa necessária parcialmente provida, apenas para eximir a JUCESP dos ônus de sucumbência.